Tribunal: TJSP
Processo: 1095912-64.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexistência de débito, de reconhecimento da prescrição e indenizatória de danos morais – Processo extinto, por falta de interesse de agir, em razão do autor não ter comprovado o prévio pedido administrativo – Decisão em consonância com o Enunciado no 11, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexistência de débito, de reconhecimento da prescrição e indenizatória de danos morais – Processo extinto, por falta de interesse de agir, em razão do autor não ter comprovado o prévio pedido administrativo – Decisão em consonância com o Enunciado no 11, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (NUMOPEDE) – Sentença mantida – Apelação não provida.